Tribunal: STF
Processo: HC 270681
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Detração penal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça.  Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Dias da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do  AREsp 2.751.215/SP (evento 14).

O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 10).

No presente writ, a Defesa sustenta que a detração penal  de 01 ano, 03 meses e 09 dias de prisão provisória deve ser aplicada para fins de fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Aduz que “a legalidade do regime e da própria forma de início do cumprimento não pode ser transferida, como problema futuro, ao juízo da execução, depois do encarceramento”. Aponta que “a possibilidade de recolhimento automático do paciente ao cárcere, sem prévio ajuste do regime e sem observância da detração, expõe-no a regime materialmente mais gravoso do que aquele que o ordenamento constitucional consente”, com violação aos enunciados das Súmulas 718 e 719/STF.  Requer, em medida liminar, seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus ou até que se proceda a detração penal. No mérito, pugna pela detração da pena antes do início da execução penal com repercussão no regime prisional e, ainda, se o cômputo resultar em regime prisional mais brando, que se observe o disposto no art. 23 da Resolução nº 417/CNJ. 

É o relatório. Decido. 

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 14):

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 	III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Colho a ementa do acórdão exarado em sede de agravo regimental no AREsp 2.751.215/SP (evento 4):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO CONCRETO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 	1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade de drogas, – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.
2. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada devido à evidência de dedicação dos acusados à narcotraficância, conforme relatórios de investigação e depoimentos dos policiais, que demonstraram a especial logística empregada no transporte de drogas. 
3. A existência de valoração negativa de circunstância judicial constitui fundamento idôneo para o agravamento do regime prisional, conforme o art. 33, §2º, "a", § 3º, do Código Penal. 
4. Agravo regimental não provido.

Extraio, ainda, a ementa do acórdão lavrado nos embargos de divergência (evento 3):

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS USADOS PARA JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO QUE DEMANDARIA REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL (REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não se admitem embargos de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento de recurso especial, como é o caso do enunciado n. 7 da Súmula do STF. Situação em que o voto condutor do acórdão recorrido reputou idônea a motivação indicada pelo Tribunal de Justiça para deixar de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante de evidências de dedicação à narcotraficância extraídas de monitoração prévia do grupo criminoso pela autoridade policial por aproximadamente quatro semanas e da complexidade da logística empregada no transporte de entorpecentes. De consequência, concluiu que a adoção de compreensão diferente demandaria reexame probatório, vedado pela súmula 7 do STJ. 
2. Ainda que assim não fosse, não há como se vislumbrar similitude fática entre acórdão paradigma que aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao fundamento de que a quantidade de drogas apreendidas, considerada isoladamente, não permitia concluir pela existência de dedicação à atividade criminosa e, de outro lado, o acórdão recorrido que afastou a aplicação da mesma minorante diante de evidências de dedicação à atividade criminosa extraídas de monitoração prévia do grupo criminoso pela autoridade policial, que permitiu descortinar elaborada preparação por meio de várias reuniões e logística especial para o transporte de drogas. 
3. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em recurso especial. 
4. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nessa linha, a Corte Superior enfatizou que “Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF” (evento 14, fl. 6).

Desse modo, constata-se que a matéria trazida nestes autos - detração penal a ser aplicada previamente à execução da pena - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Aliás, observo que a matéria, sequer foi suscitada na Corte Superior, na qual se discutiu a dosimetria da pena. 

Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente